Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PESQUISA DO VALOR REMANESCENTE VIA BACENJUD. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que, pela decisão agravada, rejeitada a impugnação (alegação de valor superior ao devido) ao cumprimento de sentença, e deferida a pesquisa do valor remanescente via BACENJUD.
2. Não evidenciado nem o alegado equívoco na elaboração do cálculo referente aos honorários advocatícios, nem o alegado excesso na cobrança do valor residual: como bem anotado na decisão agravada, “o percentual de 5% de honorários advocatícios foi calculado sobre o valor da condenação no processo principal, no valor nominal de R$ 6.161,20 (seis mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos). O cálculo ID 78697825 comprova que a quantia de R$ 6.607,31 (seis mil, seiscentos e sete reais e trinta e um centavos) decorre apenas da incidência dos juros e correção monetária” (ID 83061419 do processo originário).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.